Tribunal: TJDFT
Processo: 0746715-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746715-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NELIO NEGREIRO DA SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Já foi expedido o alvará para a aquisição do medicamento pelo impetrante (ID 58099215 c/c IDs 58364401 e 58364402). Cumpra-se a liberação do alvará, advertindo-se o impetrante que deve trazer aos autos o comprovante de pagamento do medicamento e a respectiva nota fiscal. Indefiro o pedido do Distrito Federal (ID 57942793), no qual afirma que conseguiu orçamento mais vantajoso para o medicamento, na forma que alega e de acordo com as condições da proposta juntada (ID 57942794). Ressalta-se que a determinação de sequestro de verba pública já efetivada (IDs 57940245, 57940246) decorreu da patente inobservância do decidido neste mandado de segurança pelo ente distrital, que não viabilizou o fornecimento do medicamento no tempo e modo determinados por esta Corte de Justiça, tampouco diligencia de forma efetiva, na seara administrativa, o fornecimento do fármaco. Retornem os presentes autos, imediatamente, à Presidência desta Corte de Justiça, tendo em vista a interposição do recurso extraordinário (ID 571947580), que já foi contrarrazoado (ID 58197103), contra o Acórdão no 1818137 desta 1a Câmara Cível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora